Tribunal: STF
Processo: Rcl 71812
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VERSA SOBRE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO POR AUTARQUIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão (e-doc. 09) da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 1252-56.2018.5.11.0008 (ação civil pública), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395.



    2. Na origem, a Ação Civil Pública nº 1252-56.2018.5.11.0008 (e-doc. 08, p. 6-54) foi movida pelo Ministério Público do Trabalho visando à condenação da autarquia federal à realização de “23 (vinte e três) reformas na Gerência Executiva e das Agências da Previdência Social do Estado do Amazonas relacionadas à acessibilidade, à segurança, à limpeza, à ergonomia, à iluminação, à higiene, dentre outras questões”, além de pagar indenização por danos morais coletivos (e-doc. 01, p. 1 e 2).



    3. A sentença (e-doc. 05, p. 17-22) foi pela improcedência dos pedidos. Interposto o recurso ordinário (e-doc. 05, p. 37-56), a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento parcial ao recurso, reafirmando a competência da Justiça do Trabalho e impondo condenação ao INSS, verbis: 



    DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO LEGITIMIDADE DO MPT 



    Em contrarrazões, reclamada argui incompetência da Justiça do Trabalho consequente ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar na causa, com base na ADI 3395/DF. 



    Sem razão. 



    Nos termos da Súmula 736 do STF, incumbe Justiça do Trabalho processar julgar as demandas que envolvam cumprimento de normas trabalhistas relacionadas saúde, segurança higiene do ambiente de trabalho, ainda que envolva servidores públicos estatutários:



    "Compete Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir descumprimento de normas trabalhistas relativas segurança, higiene saúde dos trabalhadores". 



    A matéria decidida na ADI 3395/DF não guarda pertinência temática com presente causa, sendo pacífico na jurisprudência do STF e TST prevalência da competência desta Justiça Laboral para presente causa, fato que implica necessariamente legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar na causa, nos termos do art. 129, III da CF c/c art. 83, III da LC 75/93:



    (...)



    Por estas razões, rejeito as preliminares. 



    (e-doc. 05, p. 91-112, grifo nosso)



    4. Em face dessa decisão, o INSS interpôs recurso de revista (e-doc. 05, p. 137-148 e e-doc.04, p. 1-12) ao qual foi negado seguimento (e-doc. 04, p. 15-55). Ao agravo de instrumento (e-doc. 04, p. 98-121) interposto, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST negou provimento em acórdão (e-doc. 09) cujos trechos são a seguir transcritos:



    COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM FACE DE AUTARQUIA FEDERAL (INSS) - DESCUMPRIMENTO DE NORMA DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA 



    O demandado sustenta que esta Especializada não possui competência material para analisar o feito, uma vez que a relação mantida entre ele e seus servidores é estatutária. Aponta violação dos artigos 109 e 114, I, da Constituição Federal. 



    Observados os requisitos do artigo 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT. A decisão recorrida está transcrita alhures; desnecessário repetir seus termos, por economia processual. 



    Pois bem. 



    (...)



    Com efeito, no sistema jurídico contemporâneo, uma das mais relevantes normas, dirigida à proteção à saúde do empregado - ainda que pouco valorizada do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial e mesmo de atuação sindical na elaboração de acordos e convenções coletivas de trabalho -, está prevista no artigo 7º, XXII, da Constituição da República, que assegura o direito à proteção dos riscos que o trabalho proporciona. 



    Trata-se de direito multiforme, de natureza individual simples, individual homogêneo e até mesmo difuso, em que se busca estabelecer diretriz a ser observada por tantos quantos a norma se dirija, no sentido de promover ações em concreto para minimizar as consequências que o labor propicia. 



    São os chamados direitos de terceira dimensão - tratados na mencionada obra de Fernando José Cunha Belfort -, que ultrapassam a individualidade do ser humano, interessando a toda uma coletividade. Não só os indivíduos têm direitos: os grupos também os têm. Nesse tipo de direitos, não há titulares individualizados, por isso são considerados supra ou meta-individuais. Dizem respeito a anseios e/ou necessidades de grupos relativamente à qualidade de vida, como o direito à saúde, à qualidade e segurança dos alimentos e utensílios, à correta informação, à preservação do meio ambiente etc



    (...)



    Questionamentos, porém, surgiram no âmbito da jurisprudência, relacionados à competência, quando se discutiu a aplicação das normas de higiene, segurança e medicina do trabalho na esfera da administração pública, em virtude da decisão do STF proferida na ADI n.º 3395, que afastou a possibilidade de atuação da Justiça do Trabalho nas causas envolvendo relações jurídicas de natureza estatutária.



    Em paradigmática decisão, o Tribunal Regional do Trabalho do Piauí reconheceu a competência para o julgamento de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual se postulava pretensão similar à ora em exame, no sentido de compelir o Estado a cumprir normas de higiene, segurança e medicina do trabalho - portanto cuidar do meio ambiente do trabalho -, ante a natureza do bem jurídico objeto da tutela (direito à saúde, à higiene e à segurança no ambiente de trabalho); o qual, ainda segundo o TRT, "transcende os interesses dos empregados do IML, alcançando direitos metaindividuais, cuja proteção encontra fundamento nos preceitos constitucionais que tratam dos direitos sociais, mais especificamente na regra constante dos artigos 6º e 7º, XXII, da CF/88".



    O caso foi levado às barras do STF, em Reclamação Constitucional, na qual se argumentava com afronta à decisão de caráter vinculante proferida na mencionada ADI. No entanto, a resposta foi negativa à pretensão, ao se concluir que, nessa hipótese, não se discute direito tipicamente trabalhista, mas a proteção à saúde do trabalhador, nela abrangidos os servidores públicos.



    Releva destacar os argumentos sustentados pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento, in verbis:



    "O fato é que essa causa petendi estaria a sugerir, longe de qualquer debate sobre a natureza do vínculo (se laboral, ou não, se de caráter estatutário ou não) que se pretende, na realidade, e numa perspectiva de pura metaindividualidade, provocada pela iniciativa do Ministério Público, saber se normas referentes à saúde do trabalho estariam sendo observadas, ou não, por determinado ente público." 



    Essa decisão, aliás, se afina com a jurisprudência consolidada na Súmula 736 do mesmo STF, em que se reconhece a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das "ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores." 



    Para corroborar esse entendimento, ressalto que o Excelso Supremo já se pronunciou pela ausência de identidade estrita entre a hipótese ora em estudo e o julgado proferido na ADI 3.395-MC, e que o TST vem confirmando a competência da Justiça do Trabalho em casos que tais.  



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    5. Contra tal acórdão foram opostos embargos de declaração (e-doc. 03, p. 62-69), os quais estão pendentes de julgamento, conforme movimentação processual (e-doc. 02) juntada aos autos.



    6. Assim, de acordo com o INSS “a presente reclamação se propõe para garantir a autoridade e a observância do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar concedida na ADI 3395 (posteriormente confirmada em sede de julgamento definitivo), em face do acórdão proferido em sede de recurso ordinário na ação civil pública nº 0001252-56.2018.5.11.0008” (e-doc. 01, p. 9, grifo nosso). Acrescenta:



    verifica-se que o Ministério Público do Trabalho, na petição que inaugurou o processo originário, apontou a violação por parte do INSS de Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego em relação às condições de ambiente, saúde e segurança do trabalho dos servidores públicos lotados nas Gerência Executiva e das Agências da Previdência Social do Estado do Amazonas e, ao elencar os pedidos (principal e cautelar), o MPT requereu o deferimento de uma série de medidas de natureza administrativa, com impacto direto não só na relação jurídica Administração-servidores, mas, também, enorme impacto no orçamento da autarquia previdenciária, ao requerer a condenação ao INSS ao cumprimento de 23 (vinte e três) obrigações de fazer relacionadas a reformas a serem realizadas no âmbito da Gerência Executiva e de todas Agências da Previdência Social do Estado do Amazonas.



    Dentre as 23 (vinte e três) obrigações de fazer listadas na petição inicial, destacam-se: adaptações de paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores; adequação de partes externas e unidades autônomas para resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento acústico e impermeabilidade; reparo de todas as instalações elétricas; substituição de todos os assentos usados pelos servidores; aquisição de novo mobiliário adequado às condições de ergonomia; promover cursos aos servidores sobre equipamento de combate a incêndios e procedimentos de evacuação; separar as instalações sanitárias por sexo e realocá-las para áreas que não se comuniquem diretamente com os locais de trabalho nem com copas ou refeitórios; substituição dos recipientes existentes para guarda de papéis; instalação de bebedouros; colocar sinalização de acessibilidade para PNE e providenciar sinalização em "braile"; adequação dos pisos; alteração dos elevadores existentes nas APSs para uso da pessoa portadora de deficiência - PPD. 



    Diante da evidente discussão de natureza jurídico-administrativa (estatutária) presente na causa de pedir e nos pedidos elencados pelo MPT, o INSS arguiu, durante todo o processo, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, considerando a interpretação dada ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal, pelo STF, na ADI 3395. 



    Ainda assim, a 7ª Turma do TST, no acórdão reclamado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, mantendo a condenação da autarquia ao cumprimento de 23 (vinte e três) obrigações de fazer relacionadas às condições de trabalho de servidores estatutários, afrontando diretamente o que foi decidido na ADI 3395.



    (e-doc. 01, p. 10-11, grifo nosso) 



    7. Por essa razão, requer, liminarmente, “a suspensão do acórdão reclamado, bem como da ação civil pública nº 0001252-56.2018.5.11.0008, a fim de se evitar que novas decisões sejam proferidas pelo Juízo absolutamente incompetente” (e-doc. 01, p. 14). 



    8. No mérito, roga pela procedência desta reclamação a fim de que “o acórdão reclamado seja cassado e a ação civil pública nº 0001252-56.2018.5.11.0008 seja remetida à Justiça Federal comum, para processamento e julgamento” (e-doc. 01, p. 14).



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. O reclamante aponta como paradigma a ADI 3395 que assim dispõe:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)  



    12. No referido processo, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.  



    13. Para o INSS, o processo originário - ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho visando melhorias nas condições de trabalho na Gerência Executiva e nas Agências da Previdência Social (APS) no Estado do Amazonas - não poderia tramitar na Justiça Especializada do Trabalho visto que interfere no regime jurídico de servidores públicos vinculados à autarquia federal.



    14. Na inicial, o reclamante destaca que o Ministério Público do Trabalho teria apontado violação por parte do INSS de Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego em relação às condições de ambiente, saúde e segurança do trabalho dos servidores públicos lotados nas Gerência Executiva e das Agências da Previdência Social do Estado do Amazonas, requerendo, assim, a condenação do INSS ao cumprimento de 23 (vinte e três) obrigações de fazer relacionadas a reformas, verbis:  



    Dentre as 23 (vinte e três) obrigações de fazer listadas na petição inicial, destacam-se: adaptações de paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores; adequação de partes externas e unidades autônomas para resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento acústico e impermeabilidade; reparo de todas as instalações elétricas; substituição de todos os assentos usados pelos servidores; aquisição de novo mobiliário adequado às condições de ergonomia; promover cursos aos servidores sobre equipamento de combate a incêndios e procedimentos de evacuação; separar as instalações sanitárias por sexo e realocá-las para áreas que não se comuniquem diretamente com os locais de trabalho nem com copas ou refeitórios; substituição dos recipientes existentes para guarda de papéis; instalação de bebedouros; colocar sinalização de acessibilidade para PNE e providenciar sinalização em "braile"; adequação dos pisos; alteração dos elevadores existentes nas APSs para uso da pessoa portadora de deficiência - PPD. 



    (e-doc. 01, grifo nosso)  



    15. Do acórdão reclamado (e-doc. 09), verifica-se que as obrigações impostas ao reclamante estão relacionadas ao cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho, independente da espécie de vínculo, na medida em que abrange, por exemplo, adaptação de escadas, instalação de material antiderrapante, reparação de instalações elétricas, substituição de assentos, aquisição de mobiliário, instalação de placas de sinalização, separação de instalações sanitárias por sexo, sinalização em braile para portadores de deficiência visual, bem como adequação de elevadores para garantia do uso pela pessoa com deficiência (e-doc. 09, p. 10-11).  



    16. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. Todavia, observo que não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público, tampouco há em quaisquer polos da presente ação (e da ação originária) um servidor público figurando como parte. 



    17. Na espécie, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação civil pública, que busca a implementação de uma série de medidas relativas a saúde, segurança e higiene no ambiente laboral pela autarquia federal reclamante, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI 3395. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo interno. Reclamação constitucional. Ação civil pública. Cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho. Competência da justiça do trabalho. Afronta ao decidido na ADI 3.395/DF. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. 1. Na hipótese ajuizada ação civil pública com objetivo de impor ao Estado o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 20.744-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2016 e Rcl 42.011-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 49516 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 13.6.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119  DIVULG 20.6.2022 PUBLIC 21.6.2022, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395/DF E NOS REs 573.202/AM (TEMA 43 DA REPERCUSSÃO GERAL) E 658.026/MG (TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A controvérsia presente nos autos originários não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre a qual a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. II – Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. III – Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental desprovido. (Rcl 64781 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.06.2024  PUBLIC 10.06.2024, grifo nosso)  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 52766 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.07.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161  DIVULG 15.08.2022  PUBLIC 16.08.2022, grifo nosso)  



    RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT). 2. Agravo regimental desprovido. (Rcl 20744 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034  DIVULG 23-02-2016  PUBLIC 24-02-2016, grifo nosso)  



    18. No caso em comento, o pedido e a condenação imposta no processo originário guardam relação com o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de todos os trabalhadores lotados nas unidades do INSS alcançadas pela decisão judicial, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos, com possibilidade, ainda, de refletir nos próprios usuários dos serviços. Não versa, portanto, sobre controvérsias relativas ao vínculo administrativo propriamente dito, existente entre o Poder Público e o servidor. Nas unidades do INSS atuam pessoas com diferentes vínculos (inclusive celetistas, terceirizados, comissionados, estagiários, etc) não havendo sentido lógico, nem possibilidade, de cindir a demanda sobre o meio ambiente do trabalho, que é uno e indivisível - independentemente da espécie jurídica do labor.



    19. Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória.



    20. Registro, por fim, que a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios fora dos contornos indicados no item 10 desta decisão.



    21. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado, por consequência, o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente